Tribunal: TJDFT
Processo: 0752124-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PAGAMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LICENÇA MÉDICA E READAPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA EM CLASSE. REPETIÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela anteriormente concedida.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que é professora, vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF. Afirma que esteve de licença médica de 10/02/2004 a 06/07/2006, sendo readaptada em 10/04/2006, sendo-lhe concedida GAA no período em que estava de LTS. Assevera que foi notificada para repor o valor de R$ 26.692,44 (vinte e seis mil e seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro reais) referente aos valores pagos nos últimos 05 anos a partir da data da aposentadoria. Esclarece que o recebimento de tais valores ocorreu de boa-fé e em razão do lapso temporal decorrido deveria ser pronunciada a prescrição da pretensão de cobrança.
3. Em contestação, o Distrito Federal afirma que só fazem jus ao recebimento de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Sustenta que, considerando que a servidora não atuou no efetivo exercício de regência de classe, não faz jus a GAA. Acrescenta que, tendo a Administração Pública constatado a irregularidade nos cálculos dos proventos da parte autora, não tinha outra conduta a praticar senão declarar a ilegalidade do pagamento indevido, no legítimo exercício do seu poder-dever de autotutela.
4. Recurso regular, tempestivo e próprio. Comprovado o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal (ID. 76589781). Contrarrazões apresentadas (ID. 76567466).
5. Em suas razões recursais, a recorrente ratificou as alegações iniciais, ressaltando a demora da Administração em promover o andamento do processo administrativo. Assevera que os valores questionados dizem respeito ao pagamento no período de fevereiro de 2010 a janeiro de 2015. Aduz que de 2015 até 2024 não houve movimentação para a constituição e cobrança do alegado crédito. Argumenta que o pagamento da referida gratificação decorreu única e exclusivamente de erro operacional da própria Administração Pública e que não era possível constatar o pagamento indevido ou cogitar uma suposta ilicitude em seu recebimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia dos autos cinge-se à análise de dois pontos: se a recorrente teria direito a receber a GAA no período de 02/2010 a 01/2015 (referente aos valores pagos nos últimos 05 anos a partir da data da aposentadoria); e se do pagamento da referida Gratificação houve erro da Administração Pública ou má-fé no recebimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Lei Distrital n.o 654/1994, que criou a Gratificação de Alfabetização, estabeleceu que a GAA seria concedida ao professor que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizasse crianças e adultos na modalidade de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes às 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.”
8. Compulsando os autos, verifica-se que no Despacho (ID. 76567381) “A cobrança se dá ao fato que um dia anterior ao início da LTS a servidora laborou com turma de 4a série (atual 5oano). No curso da licença para tratamento de Saúde, a servidora foi readaptada, na data de 10/04/2006. Desse modo, a servidora não faz jus ao recebimento da gratificação (GAA), pois o pagamento da gratificação pressupõe a contrapartida de uma atividade de alfabetização, que nesse caso não foi comprovada nos autos”.
9. Nesse contexto, nota-se que as declarações emitidas pela Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade e, ante a ausência de provas em contrário, tem-se como não comprovada a atuação da recorrente em turma de alfabetização no período referenciado. Nesse cenário, constata-se que a atuação da recorrente não se amolda à hipótese legal que autoriza o recebimento da GAA.
10. No tocante à devolução do valor recebido, o STJ, no julgamento do Tema 1.009, compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688). O caso dos autos se amolda ao caso paradigma e foi distribuído posteriormente a 19/05/2021, de modo que o Tema 1.009 deverá ser aplicado no julgamento da demanda.
11. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
12. Na situação posta, não se verifica a boa-fé da servidora no recebimento da gratificação, uma vez que resta incontroverso nos autos que desde sua licença médica, acrescida do período de readaptação, não ministrou aulas de alfabetização. Logo, como a servidora não atuou no efetivo exercício de regência de classe, também não pode, por consequência, receber a GAA. Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.105/2013, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009.